Tribunal: STF
Processo: HC 250470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Sandra de Moraes Peporini, advogada, em benefício de Y. D., contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.579.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e trinta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para diminuir a pena para oito anos de reclusão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro de Vulnerável (artigo 217-A, caput, do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Atipicidade não configurada. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso concreto que justificam a fixação da basilar acima do mínimo legal. Caracterizada a atenuante da menoridade relativa. Readequação da sanção. Confissão não configurada. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido” (fl. 143, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 961.579 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.11.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega estar o paciente “preso em regime mais gravoso do que tem direito, levando em consideração a sua condição de primário e a quantidade de pena imposta, que é de oito anos de reclusão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de violar direitos constitucionais do Paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta não haver, “no caso em questão, razões concretas para que não se aplique a pena-base em seu mínimo legal” (fl. 13, e-doc. 1) e que “não houve qualquer constrangimento da vítima, vez que houve consentimento da vítima” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “a vítima estava envolvida com a prostituição e uso de drogas ilícitas, de forma que apesar da pouca idade, colocava sua vida em constante risco e não houve prejuízo ao desenvolvimento da vítima após os fatos, vez que já estava totalmente corrompida, de modo que tal exasperação da pena não merece prosperar” (fl. 17, e-doc. 1).



    Assinala ter sido o paciente “condenado à pena corporal de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, considerando a gravidade abstrata do delito e a hediondez” (fl. 17, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a quantidade de pena imposta 08 (oito) anos de reclusão, aliada à primariedade do Paciente (certidão de fls. 135/136), permite a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda” (fl. 18, e-doc. 1).



    Requer a “concessão de habeas corpus com liminar, pois o Paciente está sob constrangimento ilegal” (fl. 34, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, impetra-se a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para o fim de que com relação a dosimetria da pena, seja fixada a pena-base no mínimo legal e, com relação ao regime prisional, seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, considerando a primariedade do Paciente e a quantidade de pena imposta, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça” (fl. 35, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 961.579.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A pena do paciente foi fixada pelo Tribunal de Justiça paulista em oito anos de reclusão sob os seguintes fundamentos:



    “Na primeira fase, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, a MM Juíza a quo aumentou o mínimo legal em 1/6, fixando a pena-base em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, porquanto o crime foi praticado em local público, submetendo a vítima a imenso constrangimento, ocasionando-lhe, ainda, diversos danos físicos, psíquicos e emocionais, como bem pontuado no relatório psicossocial (fls. 196/200 e 354/356). (...)



    Na hipótese, tem-se que a culta Magistrada sentenciante teceu considerações ponderadas acerca das circunstâncias e consequências do delito, que extrapolam o tipo penal e, portanto, autorizam o incremento da basilar. 



    Frise-se que a exasperação adotada se revelou benéfica ao recorrente, dado o fato de ter inserido substância ilícita na bebida da vítima, para lhe reduzir o grau de discernimento e, assim, facilitar a conduta delitiva, todavia, mantém-se o entendimento adotado, na ausência de recurso ministerial. 



    Na segunda, não foram verificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena se manteve incólume.



    Neste tópico, a r. sentença merece reparos, porquanto o réu possuía 19 (dezenove) anos, na data da conduta, de modo que, uma vez incidente a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a pena retorna ao seu patamar anterior mínimo, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão. 



    Não restou configurada a confissão espontânea do réu. A uma porque este alegou erro de tipo, aduzindo não conhecer a idade da vítima, à época. A duas, porque não reconheceu os fatos que lhe foram imputados na denúncia, admitindo, tão somente, os beijos, amassos e toques nas partes íntimas. 



    De todo o conteúdo do depoimento do réu, exsurge que sua intenção não foi a de confirmar os fatos, mas a de se isentar do crime, o que não se coaduna com a finalidade da confissão espontânea, qual seja, atenuar a pena do agente que contribui para a verdade dos fatos ou demonstra arrependimento, hipóteses ausentes, na espécie. (...)



    Ademais, a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento da Julgadora, motivo pelo qual o recorrente não faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal, nos moldes do enunciado da Súmula nº 545 da C. Corte Cidadã. 



    Ad argumentandum tantum, a pena não poderia sofrer redução para além do mínimo previsto pelo legislador, consoante o disposto na Súmula nº 231 da referida Corte e, ausentes circunstâncias modificadoras, na derradeira fase, a sanção se estabelece definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão” (fls. 155-157, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exasperou a pena-base do paciente em um sexto em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, pois o crime foi “praticado em local público, submetendo a vítima a imenso constrangimento, ocasionando-lhe, ainda, diversos danos físicos, psíquicos e emocionais, como bem pontuado no relatório psicossocial” (fl. 155, e-doc. 3).



    Para exasperar a pena-base do paciente, o Tribunal de Justiça paulista não se limitou a examinar elementares do tipo penal ou qualificadoras. Antes, apreciou as circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO 
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a 
pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).



    11. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, o Superior Tribunal de Justiça anotou:



    “Por fim, não há falar em ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, pois o regime mais gravoso foi aplicado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo sido observados os exatos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 4).



    Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de oito anos de reclusão, permitisse, em tese, fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenado a 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se o regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 



    4. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140.720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139.717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135.786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 246.635-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.478-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora